Tribunal: TJES
Processo: 0000288-49.1998.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000288-49.1998.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDSON SANTANA MACHADO e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (id 3138238, fls. 54/64), que, em
execução fiscal
ajuizada em face da empresa
Pisnobre Comercial Ltda
e seus sócios,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

Em suas razões recursais (id 3138238, fls. 70/79), o apelante sustenta que, tendo sido realizada penhora, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva, eis que o prazo prescricional sequer se iniciou.

Os apelados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (id 3138238, fl. 84).

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (id 3138238, fls. 54/64), que, em
execução fiscal
ajuizada em face da empresa
Pisnobre Comercial Ltda
e seus sócios,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

Em suas razões recursais (id 3138238, fls. 70/79), o apelante sustenta que, tendo sido realizada penhora, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva, eis que o prazo prescricional sequer se iniciou.

A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador, portanto, cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal.

Neste particular, faz-se mister ressaltar que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação, ainda que por edital. Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo.

Por fim, a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Pois bem. Consideradas todas essas premissas, do compulsar dos autos verifica-se que,
in casu
, houve prescrição intercorrente, visto que o simples fato de ter sido realizada a penhora, conquanto configure hipótese de interrupção do prazo prescricional – consoante explicitado alhures –, não constitui óbice ao reconhecimento do transcurso do prazo após a sua efetivação, quando demonstrada a desídia do exequente em promover o feito executivo.

Com efeito, traçando breve escorço histórico da lide, tem-se que, em outubro de 2002, foram penhorados dois imóveis da parte executada. Acontece que, desde então, já se passaram quase 20 (vinte) anos sem que tenha sido realizada a alienação do bem, de modo que a existência de auto de penhora não pode implicar, tal como pretende o Estado, a impossibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente, sob pena de se admitir a tramitação de execuções fiscais intermináveis.

Neste particular, convém registrar, conforme bem destacado pelo magistrado
a quo
, que o próprio Estado requereu, depois de já penhorados os imóveis, a suspensão do feito na forma do art. 40 da LEF, de modo que a pretensão de afastar a aplicação do referido dispositivo configura manifesto comportamento contraditório, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Com efeito, não há como desconsiderar que, no ano de 2012, quando o ente federado foi intimado acerca das providências infrutíferas de constrição de bens do executado, teve-se início o prazo de suspensão e, na sequência, o prazo prescricional quinquenal, consoante entendimento pacífico da Corte Superior. Com isso, o termo final do prazo prescricional foi o dia 24.10.2018, razão pela qual não se há falar em equívoco da Instância Primeva, devendo a sentença ser mantida incólume.

Frisa-se à exaustão, a efetiva constrição patrimonial, conquanto apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não obsta a recontagem automática do prazo prescricional decorrente de intimação do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sob pena, repito, de se admitir a tramitação de execuções fiscais intermináveis, o que se revela em manifesta dissonância com o direito fundamental à duração razoável do processo.

Destarte, em se tratando de feito executivo ajuizado no ano de 1998, cuja penhora foi realizada ainda no ano de 2002 – ou seja, há quase 20 (vinte) anos –, não se há que se falar em impossibilidade de reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, sobretudo ao se considerar a desídia do Estado que, inclusive, peticionou requerendo expressamente a suspensão do processo na forma do art. 40 da LEF.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EFETIVAÇÃO DE PENHORA. ATO QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, MAS NÃO IMPEDE POSTERIOR RECONTAGEM. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante.

2)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.

3
)
Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

4)
A efetiva constrição patrimonial, conquanto apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não obsta a recontagem automática do prazo prescricional decorrente de intimação do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sob pena, repito, de se admitir a tramitação de execuções fiscais intermináveis, o que se revela em manifesta dissonância com o direito fundamental à duração razoável do processo.

5)
Destarte, em se tratando de feito executivo ajuizado no ano de 1998, cuja penhora foi realizada ainda no ano de 2002 – ou seja, há quase 20 (vinte) anos –, não se há que se falar em impossibilidade de reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, sobretudo ao se considerar a desídia do Estado que, inclusive, peticionou requerendo expressamente a suspensão do processo na forma do art. 40 da LEF.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.